Tribunal: TJES
Processo: 5000099-34.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-34.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANTE LOUBACH DE LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
º. 5000099-34.2020.8.08.0017

AGRAVANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
DANTE LOUBACH DE LIMA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA FÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. TEMA 800/STF. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Agravo Interno em Id. 7620806.

C
ontrarrazões
em Id. 7818175
.

VOTO

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto pelo
réu
, visando à reforma de
D
ecisão monocrática
de Id. 7328295
que
negou seguimento ao recurso extraordinário anteriormente interposto
.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Observa-se que o agravante deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos que sustentaram a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, contrariando o previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
l
imitou-se
em verdade
a reproduzir alegações genéricas, centradas em aspectos fáticos que já foram devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias.

A decisão agravada, por sua vez, encontra respaldo no art. 1.030, V, do CPC, tendo em vista que a controvérsia diz respeito a matéria de direito privado, desprovida de densidade constitucional, sendo possível sua resolução sem a intervenção da Suprema Corte.

O recurso extraordinário, bem como o agravo interno que visa destrancar sua tramitação, não se presta à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão de fatos já decididos, de modo que a tentativa de conferir roupagem constitucional a matéria eminentemente infraconstitucional não pode prosperar, mormente quando não se verifica a existência de ofensa direta à Constituição Federal.

Não se demonstrou, ademais, a repercussão geral da matéria, atraindo a presunção negativa prevista no Tema 800 do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos feitos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis.

Acrescente-se que o agravante se limita a reiterar as teses já anteriormente veiculadas, rediscutindo a lide em sua integralidade e buscando, com isso, a valoração de fatos e provas.

Tal postura confirma que a pretensão recursal se desvia dos contornos próprios da via extraordinária, cujo manejo está restrito à análise de violação direta e objetiva de preceitos constitucionais.

Trata-se, em verdade, de mais uma tentativa da parte de prolongar a discussão da controvérsia, com base em fundamentos que já foram exaustivamente enfrentados nas instâncias inferiores, revelando-se incabível o seguimento do recurso por desvio de finalidade e ausência dos pressupostos específicos da via eleita.

Verifico, ainda, que todas as questões suscitadas são matérias tratadas em normas infraconstitucionais, a exemplo das próprias Resoluções da ANEEL utilizadas pelo recorrente para embasar seu pedido de reforma da decisão, e que exigem a reanálise de questões fáticas, provas e valoração do objeto da demanda, o que não é possível em sede de Recurso Extraordinário a teor da Súmula nº 279/STF.

Firme em tais razões,
mantenho a decisão monocrática de
Id. 7328295
, que negou seguimento ao recurso extraordinário, consoante art. 1.030,
V,
do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
para manter
incólume a
D
ecisão monocrática de
Id. 7328295
,
nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)